Tribunal: TJPA
Processo: 0820703-55.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820703-55.2025.8.14.0040

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: MARIA JOSIRENE PEREIRA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVILE DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 477, §1º, CPC. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

________________________________________

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de seguros contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de complemento de indenização securitária, condenando a apelante ao pagamento de R$ 51.000,00 acrescido de correção monetária e juros. A apelante formula preliminar de nulidade absoluta da sentença, alegando cerceamento de defesa por supressão do prazo legal de 15 dias para manifestação sobre o laudo pericial, conforme art. 477, §1º, do CPC, requerendo cassação do julgado.

________________________________________

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se a supressão do prazo para manifestação das partes sobre laudo pericial, conforme previsto no art. 477, §1º, do CPC, configura cerceamento de defesa ensejador de nulidade absoluta da sentença.

________________________________________

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 477, §1º, do Código de Processo Civil institui direito fundamental e garantia processual de ordem pública, assegurando às partes o prazo comum de 15 dias para manifestação sobre o laudo do perito do juízo, permitindo que assistentes técnicos apresentem seus respectivos pareceres. Referida norma coaduna-se diretamente com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal. A manifestação sobre laudo pericial não constitui mera formalidade procedimental, mas garantia essencial que viabiliza o pleno exercício do contraditório sobre elemento probatório determinante para o deslinde da causa.

4. Na espécie, o laudo pericial foi juntado apenas por ocasião da sentença, sem concessão do prazo legal para manifestação das partes. O magistrado de origem apreciou e valorou a prova pericial sem oportunizar às partes o exercício de seu direito de impugnação técnica, impedindo materialmente o exercício de direito processual fundamental. Ficou demonstrado que a sentença recorrida fundamentou-se exclusivamente no laudo pericial para fixação do percentual de invalidez e, consequentemente, do quantum indenizatório, sendo manifesto e inquestionável o prejuízo decorrente da supressão do prazo impugnatório. A conduta do juízo a quo configura manifesto cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa.

5. A jurisprudência dos Tribunais é firme e reiterada no sentido de que a supressão do prazo para manifestação sobre laudo pericial constitui nulidade absoluta por violação ao contraditório e ampla defesa (TJ-PR, AI, Cruzeiro do Oeste, Rel. Angela Khury, j. 07/04/2025, 9ª Câmara Cível; TJ-MG, AC 50224633320218130079, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 21/05/2025, Câmaras Especializadas Cíveis).

________________________________________

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Cassada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para regularização da instrução processual, assegurando-se às partes o direito de manifestação sobre o laudo pericial no prazo de 15 dias, conforme art. 477, §1º, do CPC.

Tese de julgamento:

1. É nula a sentença proferida sem concessão do prazo de 15 dias para manifestação das partes sobre laudo pericial, constituindo cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa, garantidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LV; CPC, art. 477, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Agravo de Instrumento, Cruzeiro do Oeste, Rel. Angela Khury, j. 07/04/2025, 9ª Câmara Cível; TJ-MG, Apelação Cível nº 50224633320218130079, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 21/05/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0820703-55.2025.8.14.0040

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.

APELADO: MARIA JOSIRENE PEREIRA SANTANA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por MARIA JOSIRENE PEREIRA SANTANA, condenando a apelante ao pagamento de R$ 51.000,00 a título de complemento da indenização securitária, acrescida de correção monetária e juros.

No processo originário, a autora MARIA JOSIRENE PEREIRA SANTANA alegou que sofreu prejuízos decorrentes de acidente motociclístico ocorrido em 20/10/2024, resultando em invalidez permanente do membro superior direito, cujo pagamento administrativo de R$ 12.000,00 seria insuficiente diante do capital segurado estipulado.

Por decisão saneadora, o Juízo de origem determinou a realização de perícia médica e designou audiência de instrução e julgamento. Após a juntada do laudo pericial, foi proferida sentença julgando parcialmente procedente a ação, aplicando o percentual de 75% de invalidez sobre o capital segurado de R$ 120.000,00.

Transcrevo o dispositivo da SENTENÇA:

ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o Requerido SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. ao pagamento em favor da parte autora da quantia de R$ 51.000,00 a título de complemento da indenização securitária, acrescida de correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) desde a data da contratação do seguro vigente na data do sinistro e juros de mora correspondentes à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária pelo IPCA, na forma dos arts. 405 e 406 do CC, a contar da citação, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. suscita preliminarmente nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o Juízo de origem proferiu julgamento imediatamente após a juntada do laudo pericial em audiência, sem conceder às partes o prazo legal de 15 dias para manifestação previsto no art. 477, §1º, do CPC.

No mérito, a apelante argumenta que o cálculo indenizatório violou a Tabela SUSEP, sustentando que a anquilose total de um dos punhos corresponde a 20% do capital segurado, e considerando a perda funcional de 50% identificada pela perícia, o percentual correto seria de 10%, não 75% como fixado na sentença.

Contrarrazões apresentadas requerendo a improcedência do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V alínea "a" do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas a apreciar o mérito recursal em decisão monocrática, conforme previsão disciplinada no art. 133 do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º do NCPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante merece ACOLHIMENTO.

DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Dispõe o art. 477, §1º, do Código de Processo Civil que:

As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Trata-se de norma processual de ordem pública, que coaduna com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal, assegurando às partes o direito fundamental de se manifestarem sobre a prova pericial produzida nos autos antes de sua valoração pelo julgador.

A intimação para manifestação sobre laudo pericial NÃO constitui mera formalidade procedimental, mas sim garantia processual essencial que viabiliza o pleno exercício do contraditório sobre elemento probatório determinante para o deslinde da causa.

No caso vertente, verifica-se que o Juízo de origem suprimiu esse direito processual fundamental. Conforme se extrai dos autos, o LAUDO PERICIAL foi juntado apenas na sentença sem concessão de prazo para manifestação das partes, impedindo materialmente o exercício do direito de impugnação técnica do laudo pericial.

A conduta processual adotada pelo Juízo a quo configura manifesto cerceamento de defesa, porquanto inviabilizou completamente o exercício do direito de se manifestar sobre prova essencial ao deslinde da causa.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios é firme e reiterada no sentido de que a supressão do prazo para manifestação sobre laudo pericial constitui nulidade absoluta por violação ao contraditório e à ampla defesa, ensejando a cassação da sentença:

Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Indenização securitária. Nulidade processual por falta de intimação específica sobre laudo pericial. A ausência de intimação específica das partes para manifestação sobre o laudo pericial, conforme previsto no art. 477, §1º, do Código de Processo Civil, configura cerceamento de defesa e gera nulidade dos atos processuais subsequentes à homologação do referido laudo. (TJ-PR - Cruzeiro do Oeste, Relator Angela Khury, Data de Julgamento 07/04/2025, 9ª Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE ESCLARECIMENTOS DO PERITO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente seu pedido em ação previdenciária movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sem condenação em custas e honorários. A apelante alega cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para manifestação acerca de esclarecimentos prestados pelo perito. Sustenta, ainda, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, além de discorrer sobre suas limitações funcionais decorrentes de problemas de saúde que a impedem de exercer atividade laboral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação para manifestação acerca dos esclarecimentos do perito configura cerceamento de defesa; e (ii) analisar a necessidade de anulação da sentença para permitir o exercício do contraditório sobre o laudo complementar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cerceamento de defesa caracteriza-se quando a parte não tem oportunidade de impugnar elementos probatórios relevantes, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa, garantias previstas no art. 5º, LV, da CF/1988. 4. A ausência de intimação para manifestação acerca dos esclarecimentos prestados pelo perito infringe o disposto no art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil, que assegura às partes o direito de se manifestar sobre o laudo pericial no prazo comum de 15 dias. 5. O princípio do devido processo legal exige que as partes tenham igualdade de condições para influenciar o convencimento do magistrado, sendo indispensável que a apelante tenha a oportunidade de impugnar o laudo complementar diante da alegada piora em seu quadro clínico. 6. A doutrina reforça que o contraditório e a ampla d efesa impõem a possibilidade de reação a atos processuais desfavoráveis, incluindo-se a produção de provas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação para manifestação acerca dos esclarecimentos prestados pelo perito configura cerceamento de defesa, exigindo a anulação da sentença para viabilizar o exercício do contraditório. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 477, § 1º. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50224633320218130079, Relator: Des.(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 21/05/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 22/05/2025)

No caso concreto, o prejuízo decorrente da supressão do prazo impugnatório é manifesto e inquestionável. A sentença recorrida valeu-se exclusivamente do laudo pericial como fundamento da condenação, aplicando integralmente o percentual de invalidez apurado pelo perito judicial para fixação do quantum indenizatório.

Não se trata, portanto, de mera alegação genérica de prejuízo, mas de demonstração concreta e específica das consequências deletérias da supressão do prazo impugnatório, evidenciando-se que a apelante ficou impedida de exercer plenamente seu direito de defesa sobre elemento probatório determinante para o resultado do julgamento.

Deste modo, acolho a preliminar de nulidade suscitada pela apelante, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa por violação ao art. 477, §1º, do CPC e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, impõe-se a cassação do julgado e o retorno dos autos à origem para regularização da instrução processual, assegurando-se às partes o exercício pleno do contraditório sobre a prova pericial, conforme determinado pelo art. 477, §1º, do CPC. Os demais pedidos ficam prejudicados pela anulação da sentença, a ser rediscutidos quando da nova apreciação do mérito em primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU PROVIMENTO para CASSAR a sentença proferida, determinando o retorno dos autos à origem para regularização da instrução processual, assegurando-se às partes o direito de manifestação sobre o laudo pericial no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 477, §1º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, 27 de abril de 2026.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026